Tribunal: TJDFT
Processo: 0703187-36.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703187-36.2024.8.07.0010 RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S.A. RECORRIDA: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO. MORA NÃO COMPROVADA. EMENDA À INICIAL. NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO FEITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte. 2. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, podendo ocorrer por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, conforme estabelece o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. 3. A notificação extrajudicial com referência a contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, sendo necessário entender que a mora não restou caracterizada. 4. A não satisfação da emenda à exordial oportunizada à parte impõe a extinção do feito nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. 5. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/1969, 11 e 371, ambos do Código de Processo Civil, e 212, inciso II, do Código Civil, sustentando que a notificação, enviada via carta registrada com aviso de recebimento, para o endereço informado pelo contratante na assinatura do contrato como sendo o seu domicílio, é hábil para constitui-lo em mora, ainda mais porque na notificação tem a identificação do devedor, o valor da parcela, o mês e ano de emissão do contrato, conforme consta do próprio instrumento. Afirma que é válida a notificação mesmo que, eventualmente, o documento não seja recebido pessoalmente pelo destinatário ou terceiros, conforme o tema 1.132 dos recursos repetitivos no STJ. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG, TJSP e TJSC. Pede a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios - na ação de busca e apreensão e na ação de reconvenção. Requer, ainda que todas as intimações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI (OAB/MG 146.442 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 198.379 - OAB/SP 319.501 - OAB/PR 56.918 - OAB/SC 8.927 - OAB/RS 74.909A) e RODRIGO FRASSETTO GÓES (OAB/MG 146.297 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 23.024 - OAB/ SP 326.454 - OAB/PR 64.914 - OAB/SC 33.416 - OAB/RS 87.537A). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/1969, 11 e 371, ambos do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, analisando os autos, concluiu que “(...) revela-se dos autos que não há qualquer relação entre o contrato descrito na notificação e a cédula juntada com a inicial, haja vista que os dados da notificação extrajudicial de ID 60175326 não conferem com constantes da cédula de crédito bancário de ID 60175325, de modo que tal notificação, ainda que recebida pelo devedor, não se presta a documentar a mora, haja vista que se restringe a apontar inadimplemento do contrato de crédito no 20038650679, o que difere da cédula de no 00612060497 que instrui a inicial. Assim, considerando que a notificação extrajudicial colacionada não se coaduna com os dados constantes da cédula de crédito, não especificando, pois, de modo correto, o inadimplemento referente à cédula de crédito bancária apresentada nos moldes do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/1969, entendo que a parte não pode se furtar do dever de impulsionar o processo adequadamente, conforme determinado pelo magistrado singular. É dizer, ao exercer o direito de ação de forma precária, não pode a instituição financeira, ora apelante, insurgir-se contra a sentença que extinguiu o feito. A emenda realizada insatisfatoriamente denota flagrante descaso para com o regular prosseguimento do processo, a fim de que se pudesse alcançar a útil prestação jurisdicional de mérito, de modo que não cabe ao Poder Judiciário ignorar a incongruência dos elementos constantes nos documentos trazidos à colação para julgar como válida a notificação encaminhada ao devedor com dados distintos da cédula de crédito exibida” (ID62431991). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a ausência de demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Precedentes. 6. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.540.386/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do tema 1.132 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 212, inciso II, do Código Civil, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025